Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-91.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701497-91.2023.8.07.0014 RECORRENTE: LOURENÇO TEIXEIRA RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA III DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de preparo, nos termos do art. 932, III, do CPC. 2. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na origem, sem interposição de agravo de instrumento. Intimada para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, a parte não atendeu à determinação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Está em discussão consiste se é acertada a decisão monocrática que determinou o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, em razão da preclusão da matéria relativa à gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, caberia à parte impugnar a decisão por meio de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, V), o que não ocorreu. 5. A reiteração do pedido em sede de apelação, sem demonstração de alteração da capacidade financeira, não afasta a preclusão (CPC, art. 507). 6. O artigo 1.007 do CPC exige a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido. Unânime. Tese de julgamento: "1. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, a parte deve impugnar a decisão por meio de agravo de instrumento. 2. A reiteração do pedido de gratuidade de justiça em sede de apelação, sem demonstração de alteração da capacidade financeira, não afasta a preclusão. 3. A ausência de preparo, após intimação, acarreta o não conhecimento do recurso por deserção." Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2015142, 0719198-52.2024.8.07.0007, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe 9.7.2025. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC, sustentando não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua manutenção, o que revela a necessidade de concessão do benefício da assistência judiciária ao recorrente. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJSC e do TJDFT, a fim de comprová-la. Pleiteia, ademais, que o veículo não seja leiloado, a devolução da posse do bem financiado, a realização de perícia contábil, bem como a descaracterização da mora diante da abusividade das cláusulas contratuais. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. Requer, por fim, lhe seja concedida a gratuidade de justiça, o efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante aos pleitos de não realização de leilão do veículo, devolução da posse do bem financiado, realização de perícia contábil e descaracterização da mora. Com efeito, “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal configura deficiência na fundamentação, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF. 5. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Outrossim, “5. É condição sine qua non, para efeito de comprovação do dissenso interpretativo, não serem os julgados arrolados oriundos do tribunal prolator da decisão impugnada, e esse é o caso. Situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial". (AgInt no AREsp n. 2.731.182/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 25/11/2024). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030